Tribunal: TJBA
Processo: 8005325-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005325-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUDMILLA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA VIDAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO APROVADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. IRRELEVÂNCIA PARA O CONTROLE JURISDICIONAL DA PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar a nomeação, posse e exercício da autora no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, referente ao Concurso Público nº 01/2014 do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expiração do prazo de validade do concurso público impede o ajuizamento de ação destinada a reconhecer preterição ocorrida durante a vigência do certame; e (ii) estabelecer se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante da comprovação de preterição e da existência de precedente vinculante do Tribunal Pleno reconhecendo o direito à nomeação até determinada classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expiração do prazo de validade do concurso público não impede o controle jurisdicional de atos de preterição ocorridos durante a vigência do certame, iniciando-se o prazo para questionamento judicial justamente após o término da validade do concurso.

4. A mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva converte-se em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e a necessidade de provimento do cargo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

5. O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento dos Mandados de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000 e nº 8014420-92.2019.8.05.0000, reconheceu a existência de preterição e assegurou o direito à nomeação dos candidatos aprovados até a 1.042ª colocação no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do concurso regido pelo Edital nº 01/2014.

6. Estando a autora classificada na 508ª posição, encontra-se abrangida pelo precedente vinculante do Tribunal Pleno, que demonstra a inequívoca necessidade de provimento das vagas e afasta a alegação de mera expectativa de direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005325-21.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUDMILLA DIAS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.